Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0781470-55.2024.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de suspensão do processo administrativo no 00055-00056730/2023-42. Alega o agravante a ocorrência de irregularidades no referido processo administrativo, uma vez que não foi instaurado concomitantemente ao processo administrativo de aplicação da penalidade de multa e que houve descumprimento do prazo de 180 dias para expedição da notificação da penalidade de suspensão. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, oportunidade em que o agravante interpôs agravo interno, reiterando os mesmos argumentos apresentados no agravo de instrumento.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC).
3. No caso, não se verifica a probabilidade do direito. A mera irregularidade formal de instauração de processos autônomos, sem a efetiva demonstração de prejuízo, não é suficiente para determinar a nulidade do processo administrativo.
4. A demandada é regida pelas regras e princípios da Administração Pública. Assim, até prova em contrário, seus atos possuem relativa presunção de legalidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova em contrário, o que não resta evidenciado para fins de tutela antecipada.
5. Ademais, quanto à alegação de ausência de notificação tempestiva, é certo que “a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se” (artigo 487, parágrafo único do CPC).
6. Agravo interno e agravo de instrumento CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sem condenação em honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.